Tribunal: TJSP
Processo: 2291381-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
VOTO No 39.970
Locação de imóvel residencial. Ação de execução. O extrato bancário coligido aos autos, ainda que não identifique a origem das importâncias recebidas pelo agravante, de fato, é suficiente para demonstrar que elas se referem aos seus ganhos como trabalhador autônomo, haja vista a constância dos depósitos diários que lhe são destinados e a similitude dos valores.
O E. STJ e esta

Ementa:
VOTO No 39.970
Locação de imóvel residencial. Ação de execução. O extrato bancário coligido aos autos, ainda que não identifique a origem das importâncias recebidas pelo agravante, de fato, é suficiente para demonstrar que elas se referem aos seus ganhos como trabalhador autônomo, haja vista a constância dos depósitos diários que lhe são destinados e a similitude dos valores.
O E. STJ e esta Col. Câmara têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor até em casos não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a subsistência do executado. No caso vertente, frustradas as tentativas de constrição de bens do executado, não há óbice à penhora de parte dos seus ganhos, que permitirá a satisfação parcial da obrigação. Ademais, não há nos autos qualquer elemento indicando que a penhora comprometerá a sua subsistência. Por fim, a constrição judicial não goza da proteção do art. 833, X, do CPC, pois não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, diante da intensa movimentação, típica de conta-corrente, com compras, saques e transferências.
Recurso improvido.